Tribunal: TJSP
Processo: 1011402-18.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA. DANO MORAL MAJORADO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória cumulada com pedidos de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA. DANO MORAL MAJORADO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória cumulada com pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral, em razão de descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica, condenou o banco à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. A autora busca a majoração da condenação indenizatória e o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (ii) verificar a possibilidade de revisão da verba honorária fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo consignado enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo presumido o prejuízo, inexistindo na hipótese circunstâncias que afastem tal presunção. A majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 é adequada, considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, sem implicar em enriquecimento sem causa da parte autora.
4. A fixação dos honorários advocatícios já foi realizada na forma requerida pela autora, sendo, ademais, inaplicável o §8o-A no caso concreto, uma vez que a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB/SP possui natureza orientadora, sem caráter vinculativo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1012412-19.2024.8.26.0320, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 21/02/2025; TJSP, Apelação Cível 1025275-88.2024.8.26.0196, Rel. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 27/02/2025; TJSP, Apelação Cível 1003717-74.2021.8.26.0484, Rel. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 18/07/2024.